Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020365-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA LACERDA - CNPJ: 17.487.897/0001-22 (AGRAVANTE), IVANIL RINALDI - CPF: 465.980.901-30 (AGRAVADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM LABOR ESPECIAL EXERCIDO NO CURSO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - TEMA 709/STF - AGRAVO DESPROVIDO.

A questão atinente à legitimidade do Fundo Previdenciário não pode ser revista diante da ocorrência da preclusão. Ademais, não poderia o Judiciário condenar o agravante ao cumprimento de obrigação e impossibilitá-lo de exercer o direito de recorrer das decisões subsequentes.

É devida a acumulação de proventos com os vencimentos do labor especial que a servidora se viu obrigada a continuar exercendo no curso da ação, até a concessão judicial da aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVA LACERDA/MT – NOVA-PREV contra decisão do juízo da 1a Vara Civil da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria Especial no 1000332-62.2019.8.11.0046, ajuizada por IVANIL RINALDI.

Preliminarmente, ao argumento de que a condenação afeta diretamente as contas do Fundo de Previdência, requer seja reconhecida a personalidade judiciária do Fundo Municipal agravante, atribuindo-lhe legitimidade ativa “ad processum” para defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais.

No mérito, aduz ter impugnado a pretensão da agravada aos valores retroativos de aposentadoria, relativamente ao período, no curso do processo, em que a agravada exerceu suas funções e percebeu remuneração, sob fundamento da proibição do recebimento simultâneo de aposentadoria e remuneração de servidor em atividade (art. 37, §10, da CF). Assevera que ao determinar o pagamento do benefício retroativo à data da propositura da ação, a decisão vai de encontro à Constituição e ao entendimento jurisprudencial que veda a percepção de proventos e renumeração do cargo público no mesmo período, termos em que requer provimento ao recurso para reformar a decisão.

A agravada rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 64854973).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, tendo verificado a inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora, devolveu os autos para prosseguimento (id. 66584480).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

O controvertido versa sobre o cumprimento de sentença que reconheceu o direito à concessão de aposentadoria especial à servidora do Município de Nova Lacerda, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, III “a”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Ivanil Rinaldi
em face do Município do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Lacerda – Nova Prev
para determinar que à autora seja concedida a aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo devendo ser pago à autora o valor referente a tal período com os juros, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 1o-F da lei 9494/97”
(id. 25260032 - p. 3 - autos principais).

Preliminarmente, o agravante pugna o reconhecimento da personalidade judiciária, atribuindo-lhe legitimidade “ad processum” para defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais. Lado oposto, a agravada suscita a ilegitimidade passiva do agravante, por tratar-se de fundo contábil sem personalidade jurídica própria, vinculado ao Município, sem aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações.

Insta perquirir da natureza jurídica do NOVA PREVI.

A Constituição Federal disciplina a criação de fundos de natureza previdenciária pelos entes federados nos seguintes termos:

“
Art. 249.
Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos”
.

No âmbito do Município de Nova Lacerda, foi editada a
Lei Municipal n. 638/2012 (
Institui o Regime Próprio de Previdência do Município de Nova Lacerda/MT e dá outras providências)
, da qual transcreve-se os seguintes dispositivos:

“DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 1o Fica instituído por esta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda, Estado de Mato Grosso, consoante aos preceitos e diretrizes emanados do art. 40 da CF/88, das Emendas Constitucionais no 20/98, 41/2003, 47/2005 e 70/2012 bem como das Leis Federais no 9.717/1998 e 10.887/2004

[...]

DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS

“Art. 2o O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Nova Lacerda, será organizado na forma de
fundo contábil
nos termos do art. 71 da Lei Federal no 4.320/64,
vinculado
à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração”.

[...]

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 74 A administração do fundo contábil de que trata esta lei, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a quem incumbirá a obrigação de adotar as medidas necessárias o seu perfeito funcionamento”.

REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, ao discorrer sobre a natureza jurídica dos fundos contábeis a que se refere o mencionado art. 71
(
Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação)

da Lei Federal 4.320/1964
(Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal)
, anota o seguinte:

“Referidos fundos não têm personalidade jurídica, ou seja, não titularizam interesse próprios. A personalidade jurídica significa que alguém tem direitos e deveres assegurados na ordem jurídica. No caso, os Fundos não têm direitos próprios, nem obrigações.

[...]

A corrente que entende da inexistência, seja de personalidade jurídica, seja de personalidade judiciária é correta. Em primeiro lugar, os fundos não são titulares de direitos, nem sujeito de obrigações. Ser pessoa jurídica significa ser centro de imputação normativa, isto é, ter vontade, praticar atos, interferir no centro imputativo de outra pessoa jurídica, poder firmar contratos, ir a juízo etc., mas nada disso faz o Fundo. De outro lado, não pratica atos jurídicos e, pois, não pode ser sujeito ativo ou passivo em relação processual” (in Curso de Direito Financeiro, 2a ed., RT, 2008, p. 288/289).

Como visto, o NOVA PREVI possui natureza jurídica de órgão público vinculado à Secretaria Municipal de Administração e,
portanto, de ente despersonalizado, cuja
capacidade

processual
é admitida apenas em situações excepcionais. Sobre o tema, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO assinala o seguinte:

“Repita-se, porém, que essa excepcional personalidade judiciária só é aceita em relação aos órgãos mais elevados do Poder Público, de envergadura constitucional, quando defenderem suas prerrogativas e competências. Por outro lado, esse tipo de conflito se passa entre órgãos da mesma natureza, como é o caso (talvez o mais comum) de litígio entre o Executivo e o Legislativo, e , como pertencem à mesma pessoa política, não haveria mesmo outra alternativa senão admitir-lhes, por exceção, a capacidade processual. O que não nos parece tecnicamente adequado é a formação de litisconsórcio entre o órgão e a própria pessoa a que pertence, como já foi decidido. Ou a personalidade judiciária é atribuída ao órgão em si para defesa de sua competência, ou, se o problema é diverso, a capacidade deve ser da pessoa federativa, ainda que a controvérsia atinja mais especificamente determinado órgão” (in Manual de Direito Administrativo, 26a ed. Atlas, 2013, p. 16/17).

Nesse cenário, observa-se que o presente feito não se enquadra em hipótese excepcional na qual se poderia atribuir
capacidade

processual ao NOVA PREVI. Ademais, conquanto os
efeitos econômico-financeiros da sentença exequenda atinjam o Fundo de Previdência Social do Município de Nova Lacerda,

a
capacidade
para estar em juízo é do respectivo Município. Assim, faltante personalidade jurídica própria, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade
ad processum
do agravante e, com ela, a ilegitimidade recursal, mesmo tendo figurado no polo passivo na ação principal, conjuntamente com o Município de Nova Lacerda.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE EXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE SER PARTE. ÓRGÃO AGRAVANTE QUE, DESPROVIDO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL, NÃO SE REVESTE DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 1. Inviável conceber-se dotada de personalidade judiciária e, portanto, de capacidade de ser parte a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), uma vez que se trata de órgão desprovido de estatura constitucional. À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas órgãos dotados de relevo constitucional têm, quando em jogo a necessidade de defender as suas prerrogativas institucionais, aptidão para figurar, na relação processual, como parte isolada da pessoa jurídica em que se situam. 2. Entendimento diverso importaria em barateamento do instituto da “personalidade judiciária”, com a possibilidade teórica de uma infinidade de secretarias, coordenações, departamentos, núcleos e subnúcleos, previstos em uma miríade de atos infraconstitucionais e até mesmo infralegais, invocarem a capacidade de ser parte para, de modo apartado da pessoa jurídica de direito público em que inseridos, buscarem provimento jurisdicional que reputem necessário à defesa das respectivas atribuições. 3. Agravo interno não conhecido.

(STF - MS: 37331 DF 0100604-79.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/05/2021)

Seja como for, (“obiter dictum”), a pretensão do agravante, no sentido de rediscutir ou alterar a decisão exequenda, mais especificamente o pagamento dos proventos de aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo,
foi objeto de decisão judicial transitada em julgado em 06/03/2020, sendo vedado discutir as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão lógico-consumativa, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC (id. 30108652 - autos principais).

Finalmente, muito embora o juiz não tenha ordenado a remessa dos autos ao Tribunal, verifica-se que a sentença exequenda não impõe o observância do duplo grau obrigatório, por ausente a iliquidez
capaz de justificar a remessa necessária, de resto abaixo dos limites legais previstos no art. 496, III, do CPC (cem salários mínimos), pois o valor do salário mínimo à data da sentença (23/10/2019) era de R$ 1.045,00, enquanto o já homologado cálculo da execução aponta o valor total de R$ 64.569,95 (id. 252260032 e id. 37834693 - autos principais).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3o, I DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA 490/STJ QUE NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS ILÍQUIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JULGADOS DAS DUAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com o julgamento do REsp. 1.735.097/RS, a Primeira Turma do STJ, guiada pelo voto condutor do Min. GURGEL DE FARIAS, pacificou o entendimento de que a orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

2. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.

3. Ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos (REsp. 1.735.097/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 11.10.2019).

4. Julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

5. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade
ad processum
do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Lacerda/MT,
a teor do
art. 932, III c/c art. 996 do CPC,
não conheço
do vertente agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
(PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ad processum do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Lacerda/MT, a teor do art. 932, III c/c art. 996 do CPC, não conheço do vertente agravo de instrumento
.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Isto posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, e por consequência:

I - Condeno a parte impugnante a pagar os honorários advocatícios do impugnado, que fixo em 10% do excesso da execução alegado, nos termos do artigo 85, §2o, CPC.

II - Homologo a importância de R$ 58.699,96 (cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), correspondente às verbas pretéritas e R$ 5.869,99 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referentes aos honorários de sucumbência.

III - Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida/executada para que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente 535, §3o, II, CPC. Não havendo renúncia quanto aos valores excedentes, expeça-se ofício requisitório, para que se proceda ao pagamento por meio de precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, §3o, I, CPC].

Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, data constante da certificação digital. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000332-62.2019.8.11.0046, Primeira Instância, Id. 37834639 – fls. 2).

Inicialmente, anoto que, o feito está na fase de cumprimento de sentença e que o
Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda
e o
Município de Nova Lacerda
figuram no polo passivo da pretensão nominada
ação para concessão de aposentadoria especial
.

O Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda apresentou contestação na qual não se alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de pretensão pelo rito ordinário; e o Município de Nova Lacerda silenciou-se, apesar de citado (Primeira Instância, Id. 19401267 e Id. 20134845).

Na decisão de saneamento do processo, prolatada em 18 de maio de 2019, consignou-se: “
As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo
” (Primeira Instância, Id. 20211029).

Encerrada a fase de instrução, Ivanil Rinaldi e o Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda apresentaram
alegações finais
(Primeira Instância, Id. 24405130 e Id. 25045402).

Então, prolatou-se, em 23 de outubro de 2019, a sentença que julgou procedentes os pedidos, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, III ‘a’, julgo procedente o pedido formulado por Ivanil Rinaldi em face do Município (
sic
) do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Lacerda – Nova Prev para determinar que à autora seja concedida a aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo devendo ser pago à autora o valor referente a tal período com os juros, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 1o-F da lei 9494/97.

Fixo honorários em 10% do valor da condenação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000332-62.2019.8.11.0046, Primeira Instância, Id. 25260032 – fls. 3).

Em razão do trânsito em julgado da sentença, ocorrido na data de 6 de março de 2020, a agravada ingressou com pedido de cumprimento de sentença, protocolado em 15 de março de 2020 (Primeira Instância, Id. 30317082).

Já o Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a alegar a inexistência de crédito em favor da agravada, porque teria adimplido com as suas obrigações antes da prolação da sentença de mérito (Primeira Instância, Id. 31277466). Todavia, a impugnação restou rejeitada pela decisão agravada.

Dito isso
, constata-se que, em momento algum se alegou, no curso do processo, a ilegitimidade do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda para figurar no polo passivo de pretensão pelo rito ordinário; pelo contrário, o Juízo
a quo
, repito, afirmou que
as partes são legítimas e estão bem representadas em juízo
, conforme decisão de saneamento do processo prolatada em 18 de maio de 2019.

Assim, certo ou errado, o Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Lacerda integra a lide, exerceu o direito de defesa e foi condenado por sentença transitada em julgado.

Dessa forma, penso que, salvo o sempre devido respeito, não poderia o Judiciário condenar o agravante ao cumprimento de obrigação de fazer e pagar e impossibilita-lo de exercer o direito de recorrer das decisões subsequentes à condenação, em razão de ilegitimidade ou de ausência de personalidade jurídica.

Em conclusão, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para afastar a ilegitimidade do agravante e conhecer do recurso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

(PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Retifico meu voto e conheço do recurso.
Na próxima sessão apresentarei voto mérito.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

(PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto retificação da relatora e conheço do recurso.

À UNANIMIDADE REJEITARAM A
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE
AD PROCESSUM.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

APOS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO, PARA CONHECER O RECURSO, JULGAMENTO ADIADO PARA ANÁLISE DO MÉRITO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Superada a preliminar, o controvertido versa sobre o cumprimento de sentença que reconheceu o direito à concessão de aposentadoria especial à servidora do Município de Nova Lacerda, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, III “a”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Ivanil Rinaldi
em face do Município do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Lacerda – Nova Prev
para determinar que à autora seja concedida a aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo
devendo ser pago à autora o valor referente a tal período com os juros, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 1o-F da lei 9494/97”
(id. 25260032 - p. 3 - autos principais).

De proêmio, cumpre registrar que o feito se encontra na fase de c
umprimento
de
sentença
, logo, não mais é possível discussão acerca do mérito, restringindo-se o momento ao
cumprimento
do contido e determinado no dispositivo transitado em julgado aos 10/03/2020 (id. 30108652 - autos principais).

Demais disso, embora o juiz não tenha ordenado a remessa dos autos ao Tribunal, verifica-se que a sentença exequenda não impõe observância do duplo grau obrigatório, dado que abaixo dos limites legais previstos no art. 496, III, do CPC (cem salários mínimos), como informa o já homologado cálculo da execução no valor total de R$ 64.569,95 (id. 252260032 e id. 37834693 - autos principais).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3o, I DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA 490/STJ QUE NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS ILÍQUIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JULGADOS DAS DUAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com o julgamento do REsp. 1.735.097/RS, a Primeira Turma do STJ, guiada pelo voto condutor do Min. GURGEL DE FARIAS, pacificou o entendimento de que a orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

2. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.

3. Ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos (REsp. 1.735.097/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 11.10.2019).

4. Julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

5. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)

Não obstante, sob a alegação de equívoco na decisão agravada ao referir a “excesso de execução”, já que a tese se dava sobre a proibição do recebimento simultâneo da aposentadoria e remuneração pelo servidor em atividade, o agravante sustenta a impossibilidade do pagamento do valor da aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo, na forma determinada na r. sentença, sob o argumento de que
“a autora laborou durante o correr dos autos, recebendo devidamente sua remuneração em forma de salário, não havendo que se falar em pagamento retroativo, haja vista que na forma pleiteada pela autora haveria o pagamento em duplicidade, o que é estritamente vedado pela Constituição”.

A decisão impugnada pode ser assim resumida:

“[...]

Aduz em síntese excesso de execução, pois durante todo o trâmite do processo judicial, o Requerente sempre exerceu as atividades inerentes ao cargo que ocupava, não logrando durante todo o período de qualquer antecipação de tutela a fim de que fosse afastado imediatamente das atividades.

Narra que a parte Autora sempre recebeu a remuneração relativa às atividades habituais exercidas, razão pela qual, caso sejam pagas as parcelas desde o requerimento até o final cumprimento da sentença, haveria o pagamento em duplicidade e o consequente enriquecimento ilícito da Exequente.

[...]

A questão então está em saber se efetivamente há erro na elaboração dos cálculos apontados em sede de cumprimento de sentença. É dizer, se na apuração dos valores devidos e cobrados na presente Execução de Titulo Judicial, foi ou não, atendido o comando da sentença.

[...]

Não vislumbro a ocorrência de excesso de execução, pois a remuneração recebida pelo servidor ora requerente deu-se em virtude dos serviços prestados junto ao ente federativo em que era vinculado.

De outra banda, os valores ora executados dizem respeito ao período em que o autor/exequente já deveria estar em inatividade. Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença [...]”.

Examinados os autos de recurso e os autos principais, verifica-se que a questão foi corretamente analisada e rejeitada pelo douto juízo
a quo
, visto que o reconhecimento dos requisitos à concessão do benefício se deu no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, mais especificamente com a juntada da nova Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Previdência Social. A nova certidão corrigiu o período de 1987 a 2002, para constar que a servidora agravada sempre laborou como Auxiliar de Enfermagem, circunstância que ensejou o reconhecimento do direito da autora pelo próprio Fundo, ora agravante (id. 24405130/id. 25045402 - autos principais).

Efetivamente, na esteira do fundamentado na origem, os valores executados correspondem ao período em que a agravada já deveria estar em inatividade, não havendo que se falar em acumulação indevida de proventos com os vencimentos do cargo em que se viu obrigada a continuar exercendo durante o processamento da ação, até a concessão da almejada aposentadoria especial na sentença.

Nesse exato sentido, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709:

“Ementa Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8o, da Lei no 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5o, inciso XIII; 7o, inciso XXXIII; e 201,§ 1o, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2o, da Lei no 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8o, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não;
(ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão
. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE791961/PR, Rel. MIN DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 08/06/2020, DJe 19/08/2020).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao vertente agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022